Tribunal: TJBA
Processo: 8144769-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144769-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ANA MARCIA DUARTE NUNES

Advogado(s)
:
FRANCISCO RAFAEL DIAS BORGES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I –

Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, determinando a restituição dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira para responder pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito de operação bancária; e (ii) analisar a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização civil e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, fundada no art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.
5. A fraude conhecida como “golpe da falsa portabilidade” configura fortuito interno, não apto a afastar a responsabilidade do fornecedor, conforme Súmula 479 do STJ.

6. Evidenciada falha na segurança do serviço bancário, notadamente pela facilitação do acesso indevido a dados do consumidor e pela ausência de mecanismos eficazes de prevenção a transações atípicas.

7. Demonstrados os danos materiais, consistente nos valores indevidamente descontados, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

8. O dano moral é configurado in re ipsa, diante da contratação fraudulenta e dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo adequada a fixação do quantum indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, § 2º, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.